Tribunal: TJBA
Processo: 0502975-40.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502975-40.2018.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE GOMES DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL E NÃO SALÁRIO-BASE. NORMA MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por servidores públicos do Município de Senhor do Bonfim visando ao pagamento das diferenças apuradas entre os valores efetivamente pagos e os valores devidos a título de gratificação natalina (13º salário), calculados com base no salário-base em vez da remuneração integral. O pedido abrange as parcelas não prescritas a partir de 2011 até 2016, bem como as vincendas, com base na integralidade da remuneração. Sentença de parcial procedência condenou o Município ao pagamento das diferenças apuradas entre 25/11/2013 e 2016. O Município interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e mandado de segurança anteriormente impetrado pelo sindicato da categoria; (ii) estabelecer se houve reconhecimento de inconstitucionalidade de norma municipal de ofício; (iii) determinar se a base de cálculo da gratificação natalina deve considerar o salário-base ou a remuneração integral do servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de litispendência não se sustenta, pois o mandado de segurança não possui os mesmos sujeitos, causa de pedir e pedido, além de produzir efeitos prospectivos, não impedindo o ajuizamento da presente ação de cobrança.

A inconstitucionalidade da norma municipal foi arguida pela parte autora na petição inicial, não havendo reconhecimento de ofício pelo juízo.

A jurisprudência do tribunal, consubstanciada no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000533-08.2011.8.05.0244, consolidou o entendimento de que a gratificação natalina deve ser calculada com base na remuneração integral do servidor e não apenas no salário-base, por força dos arts. 7º, VIII, e 39, §3º, da CF/88.

A norma municipal (Lei nº 776/97, art. 56, §2º, com redação da Lei nº 905/2003) que previa o cálculo com base no salário-base foi declarada inconstitucional por afronta aos preceitos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos municipais deve observar a remuneração integral, e não apenas o salário-base, conforme preceitua a Constituição Federal.

A norma municipal que dispõe em sentido contrário é inconstitucional, por violar os direitos sociais previstos no art. 7º, VIII, da CF/88.

A propositura de mandado de segurança coletivo pelo sindicato não impede ação individual de cobrança por ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 7º, VIII; 39, §3º; CPC/2015, arts. 85, §4º, II; 487, I; Lei nº 9494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0000533-08.2011.8.05.0244, 5ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0502975-40.2018.8.05.0244
, oriundos da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM
e como apelados
JORGE GOMES DE MATOS E LINDOMAR SENA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03